Tribunal: TJPA
Processo: 0015640-97.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015640-97.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HUMBERTO COSTA FILHO, MURILLO FERREIRA LUZ, H. COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0015640-97.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
APELADO: H COSTA FILHO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485 VI DO CPC-15. MANIFESTA EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Destaco não assistir razão à Apelante no que se refere à sua arguição preliminar de ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista a expressa manifestação do Juízo acerca das razões motivadoras de seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. Tratando a demanda de Ação de Execução por Quantia Certa na qual o Apelante narrou o inadimplemento contratual por parte da Apelada e colacionou aos autos os documentos legalmente exigidos para o seu julgamento, resta evidente a existência de legitimidade e interesse processual, ainda que o recorrente tenha colacionado aos autos de forma intempestiva o comprovante de recolhimento das custas relativas ao novo mandado.
3. Por outro lado, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0015640-97.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
APELADO: H COSTA FILHO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC-15, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta pelo Apelante em desfavor de H COSTA FILHO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ora Apelado.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 840688, o Apelante sustém a existência de vício na sentença vergastada, em vista a ausência de fundamentação, razão pela qual o
decisum
deve ser considerado nulo.
No mérito, aduz que para a extinção do processo por abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do art. 485 do CPC-15, bem como o expresso requerimento do réu, exigências não verificadas no caso concreto.
Requer ao final a declaração de nulidade da sentença objurgada, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.
Juntou documentos aos id’s. 840688 - Pág. 10 a 840689 - Pág. 7.
Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 1291958).
Petição de habilitação de patrono da Apelante de id. 3148807.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 840688 - Pág. 10/12.
II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Inicialmente, destaco não assistir razão à Apelante no que se refere à sua arguição preliminar de ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista a expressa manifestação do Juízo acerca das razões motivadoras de seu convencimento.
Assim, eventuais discordâncias relacionadas à possibilidade ou não de extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes efetivados pelo Juízo de origem devem ser dirimidas do mérito recursal e não em sede de preliminar, não se podendo considerar que a fundamentação sucinta seja equivalente à ausência de fundamentação. Neste sentido colaciono:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INVENTÁRIO. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Todas as decisões judicias devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, conforme preceituam o artigo 93, IX da Carta Magna, e os artigos 11 e 489 do Código de processo Civil 2015. 2. In casu, ainda que a sentença seja concisa, como é no caso em tela, não há que se falar em nulidade pois a mesma encontra-se devidamente fundamenta. Não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06008624320148040001 AM 0600862-43.2014.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2020).
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à sentença que extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC-15, a Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo Banco recorrente em desfavor do recorrido.
Adianto assistir razão à Apelante.
Diferentemente do exposto na r. sentença recorrida, não se pode falar em ausência de interesse processual tão somente em razão da comprovação intempestiva do recolhimento de custas para o cumprimento de novo mandado, principalmente quando demonstrada pela parte autora conduta diligente e cooperativa anteriormente.
Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante recolheu as custas iniciais para o cumprimento do mandado de citação e intimação, tendo sido realizada por Oficial de Justiça a citação do Executado Humberto Costa Filho, conforme Certidão de (id. 840684 - Pág. 14).
Diante da impossibilidade de citação de Murilo Ferreira Luz (id. 840684 - Pág. 29), foi proferido Ato Ordinatório pela Secretaria do Juízo determinando a intimação da Apelante para se manifestar acerca dos termos da Certidão negativa do Oficial de Justiça, ao que o recorrente se manifestou ao id. 840684 - Pág. 36.
Após a apresentação da manifestação de id. 840684 - Pág. 36, foram proferidas:
(i)
Certidão pela Secretaria do Juízo informando que o Apelante não comprovou o recolhimento de custas para o cumprimento do novo mandado e
(ii)
Decisão pelo Juízo de origem, publicada em 22.09.2017, determinando o recolhimento das custas para o cumprimento do novo mandado de citação, penhora e avaliação em 5 (cinco) dias.
Certificou-se ao id. 840685 - Pág. 6, em 03.10.2017, o não recolhimento as custas determinadas.
O Banco Apelante peticionou em 04.10.2017 comprovando o recolhimento das referidas custas (id. 840687 - Pág. 1).
Seguiu-se a sentença ora objurgada, publicada em 10.10.2017, extinguindo o processo sem resolução do mérito (id. 840686).
Nestes termos, tratando a demanda de Ação de Execução por Quantia Certa na qual o Apelante narrou o inadimplemento contratual por parte da Apelada e colacionou aos autos os documentos legalmente exigidos para o seu julgamento, resta evidente a existência de legitimidade e interesse processual, ainda que o recorrente tenha colacionado aos autos de forma intempestiva o comprovante de recolhimento das custas relativas ao novo mandado.
Por outro lado, ainda que se considerasse que a conduta da parte autora se subsume aos termos do inciso III do art. 485 do CPC-15, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito. Colaciono o entendimento dos Tribunais acerca do assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA. - Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono. (TJ-MG - AC: 10024141606558001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. - A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, restando evidente a existência de interesse processual e tendo sido a demanda extinta sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021